Tribunal: CARF
Processo: 13896.720478/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720478/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.203 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
TUDO POSSO EM DEUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49. NÃO
CONHECIMENTO.
A denúncia espontânea, regrada no art. 138 do Código Tributário Nacional,
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE
ATOS ADMINISTRATIVOS REGULARMENTE REALIZADOS. NÃO
CONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Os ditames da Súmula CARF no 02,
aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, impedem o conhecimento de
arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, mormente quando os atos
administrativos atacados foram realizados de acordo com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720478/2017-11
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720478/2017-11

Relatório
Trata o presente processo de impugnação ao indeferimento à opção pelo
SIMPLES NACIONAL realizado para o ano calendário de 2017, tendo em vista a verificação,
por parte da Autoridade Administrativa da Receita Federal, de que a Contribuinte detinha débitos
com exigibilidade não suspensa, nos termos do art. 17, inc. V, da Lei Complementar no
123/2006. No caso, foi identificado um débito a título de multa por atraso ou falta de GFIP
(código de receita 1107), relativa ao período de 31/12/2010, no valor de R$5.000,00, inscrita em
Dívida Ativa da União.
Cientificada do indeferimento de sua opção ao SIMPLES NACIONAL, a
Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 05/06, onde argui, em
apertadíssima síntese, que a multa “é indevida pois a obrigação foi cumprida antes de qualquer
notificação”.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Brasília – DRJ/BSB que editou o acórdão no 03-82.456 – 7a Turma, de 08 de
novembro de 2018 (v. e-fls. 35/38). A referida decisão foi prolatada no sentido de negar
provimento ao recurso, com fundamento na constatação da existência de débito com
exigibilidade não suspensa mesmo após a data limite para a sua regularização, conforme o
disposto no art. 6o, §§1o e 2o, da Resolução do CGSN no 94/2011. Foi mais além a decisão
recorrida, constatando que o respectivo débito continuava em aberto dias antes do julgamento da
manifestação de inconformidade, que se deu em 08/11/2018.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 47/51, através do qual alega o seguinte:
1) Se insurge contra a multa aplicada propugnando pela aplicação do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade;
2) Argui a ocorrência de denúncia espontânea, conforme o disposto no art. 138
do CTN, eis que teria apresentado a declaração objeto da autuação antes do
início de qualquer procedimento de ofício;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720478/2017-11

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo, entretanto creio não ser caso de conhecimento do mesmo.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o indeferimento
de seu pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2017. O
indeferimento da opção foi motivado pela existência de débito com exigibilidade não suspensa,
no caso, uma multa por atraso na entrega de GFIP, inscrita em dívida ativa, no importe de
R$5.000,00.
Faço inicialmente uma digressão em relação à legislação de regência, aplicável ao
caso em apreço:
Do fundamento adotado para o indeferimento da opção
Art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Do prazo para a opção anual
Art. 16, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Da Resolução No 94/2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), que
trata da forma de ingresso
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.203 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720478/2017-11

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Assim, no caso concreto, verificado que havia uma pendência à opção, a
Contribuinte possuía o prazo até o dia 31/01/2017 para sua regularização.
Entretanto, a Recorrente alega que tal débito seria indevido, eis que a declaração
teria sido entregue antes do início de qualquer procedimento de ofício, fiando-se, para tanto, no
disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional.
O caso em apreço passa pela aplicação direta da Súmula CARF no 49, que
reproduzo abaixo:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro
caminho a não ser afastar arguições dessa espécie.
Com relação às alegações de violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, cabe a aplicação do disposto na Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital